Tribunal: TJES
Processo: 5008055-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008055-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA BREGONCI CONOPCA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008055-37.2025.8.08.0014

RECORRENTE
: ALESSANDRA BREGONCI CONOPCA

RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALESSANDRA BREGONCI CONOPCA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada contra FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A controvérsia originou-se de um
contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a autora alega ter sido contratado com vício de consentimento, ao acreditar que se tratava de um empréstimo consignado tradicional.

A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato por falha no dever de informação, condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados, totalizando R$ 864,92 (oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, determinou a compensação do valor de R$ 1.672,90 (mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos), creditado na conta da autora.

A recorrente busca a reforma parcial da decisão, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o afastamento da determinação de compensação do valor recebido. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a preliminar de incompetência do juízo.

É o breve relatório

A análise recursal cinge-se a dois pontos: o valor da indenização por danos morais e a legalidade da compensação determinada na sentença.

Do valor dos danos morais

A recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais, argumentando que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para reparar o abalo sofrido e para desestimular a conduta da recorrida.

A sentença reconheceu a ilicitude da conduta da instituição financeira, que, valendo-se da vulnerabilidade da consumidora, impôs-lhe um contrato oneroso e de difícil compreensão, gerando descontos mensais em seu benefício previdenciário. Tais descontos, ainda que de pequeno valor, comprometeram verba de natureza alimentar.

A fixação da indenização por dano moral deve atender a um duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da empresa recorrida e a reiteração de práticas semelhantes no mercado, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra modesto para cumprir eficazmente sua função dissuasória. Portanto, assiste razão à recorrente,
devendo o valor ser majorado para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia que se afigura mais razoável e proporcional às particularidades do caso.

Da compensação de valores

No tocante ao pedido para afastar a compensação do valor de R$ 1.672,90 (mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos), a irresignação da recorrente não prospera.

A declaração de nulidade do contrato tem como consequência o retorno das partes ao estado anterior à sua celebração (
status quo ante
). Uma vez que a recorrente efetivamente recebeu a quantia mencionada em sua conta bancária em decorrência do negócio jurídico invalidado, a ausência de restituição desse montante configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A determinação de compensação é uma medida de economia processual que efetiva o retorno das partes ao estado anterior, evitando que a consumidora tenha que realizar um pagamento direto à instituição financeira. A medida é, portanto, juridicamente correta e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais.

Em consequência,
MAJORO
a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os consectários legais (correção monetária e juros) fixados na origem.

No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)